Tribunal: STF
Processo: Rcl 67532
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 611.503 E 958.252, TEMAS 360 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL, E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A, em 19.4.2023, contra decisão do juízo da Trigésima Nona Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, no Processo n. 0010253-53.2016.5.03.0139, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503/SP e 958.252/MG, representativos dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



O caso



    2. Em 19.10.2017, o juízo da Trigésima Nona Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Vera Lúcia Gonçalves Rodrigues e outros contra Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A e Itaú Unibanco S/A, reconhecendo a existência de vínculo empregatício com o Banco tomador dos serviços e declarando a responsabilidade solidária dos reclamados:



    “(...) 6. Terceirização Ilícita 



    Responsabilidade do 2º Reclamado 



    Consoante entendimento firmado pela Súm. 331, TST, a terceirização é lícita apenas quando: a) não envolve atividade-fim; 
b) não há subordinação do laborista ao tomador; e c) não existe pessoalidade na prestação de serviços. 



    A prova oral revelou que os reclamantes tiveram seus trabalhos efetivamente terceirizados ao 2º réu, sendo que, nesta prestação, o labor era direcionado à atividade-fim do tomador, eis que efetivavam cobranças de dívidas decorrentes de produtos e serviços bancários. 



    Nesse sentido, eis o teor do depoimento pessoal da 1ª reclamada: (...)



    Ora, a atividade de cobrança está inserida no âmago bancário, haja vista que não é dado à instituição financeira realizar cessão de crédito sem mecanismos de recuperação de crédito. 



    Demais disso, tais serviços também encontram-se inseridos na própria dinâmica do empreendimento do tomador, ficando os autores adstritos aos limites estabelecidos por este, nas negociações com os clientes, de modo a caracterizar a subordinação estrutural. 



    Nesse contexto, percebe-se que os serviços desenvolvidos pelos obreiros ultrapassam os limites da correspondência bancária (Resolução 3.954/11 do BACEN), motivo pelo qual concluo que a terceirização ocorreu de forma ilícita, pois pretere direitos trabalhistas e coloca os empregados em situação de vulnerabilidade diante de um empregador formal mais frágil. 



    Ou seja, a intermediação de mão-de-obra foi utilizada como mecanismo de precarização das garantias dos trabalhadores, eis que o 2º réu, ao invés de contratar novos empregados, valeu-se da mão-de-obra terceirizada. 



    Por essa razão, com amparo nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT e à luz da Súm. 49, do E. TRT da 3ª Região, declaro a nulidade do contrato de trabalho celebrado pela 1ª reclamada com os reclamantes e, ato contínuo, reconheço a existência de vínculo empregatício entre estes últimos e o 2º demandado. 



    Finalmente, a ilicitude da terceirização é fundamento suficiente para se declarar a responsabilidade solidária dos reclamados pelos créditos reconhecidos nesta decisão em favor do reclamante, nos termos do art. 942, p.ú., CC/02.



    (...)



    Ante todo o exposto, na ação trabalhista proposta por VERA LUCIA GONÇALVES RODRIGUES, AMANDA NASCIMENTO DE SOUSA, MARCILENE MICHELY RODRIGUES DE MOURA e DANIEL RODRIGUES DA SILVA em face de ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A, à luz da fundamentação supra, decido:



    a) reconhecer a existência de vínculo empregatício diretamente entre os reclamantes e o 2º demandado; 



    b) declarar a responsabilidade solidária dos reclamados; 



    c) condenar solidariamente os reclamados a pagarem aos reclamantes (...)” (fls. 5-6 e 11, e-doc. 12).



    Em 7.3.2018, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região negou provimento ao recurso ordinário de Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A e Itaú Unibanco S/A, mantendo o vínculo de emprego reconhecido com o Banco (e-doc. 4).



    Contra esse acórdão apenas Itaú Unibanco S/A interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 8), e agravo de instrumento no recurso de revista. 



    Em 7.11.2018, após renúncia dos autores ao direito em que se funda a ação em relação exclusivamente à empresa Itaú Unibanco S/A, o Relator do Processo no Tribunal Superior do Trabalho julgou prejudicado o agravo de instrumento no recurso de revista interposto por Itaú Unibanco S/A pela perda de objeto e determinou a baixa dos autos ao Tribunal de origem (e-doc. 7). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em razão dos peticionamentos feitos por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A, o processo continuou tramitando no Tribunal Superior do Trabalho e, em 18.3.2021, foi sobrestado para aguardar decisão do Plenário daquele Tribunal no Incidente de Julgamento de Recurso de Revista e de Embargos Repetitivos n. TST – 1000-71.2012.5.06.0018 (Tema 18 da Tabela de Recursos de Revista Repetitivos), no qual se discute a “definição da espécie e dos efeitos do litisconsórcio passivo nos casos de lide acerca da terceirização de serviços” (e-doc. 9).



    Em 3.4.2024, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu o agravo interno interposto por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A, por ser intempestivo (e-doc. 5).



    3. Na presente reclamação, Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A relata que, “no caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a inexigibilidade do título executivo, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim” (fl. 4).



    Sustenta “trata[r-se na origem] de Reclamatória Trabalhista ajuizada pela Beneficiária, na qual pretende, entre outras coisas, o reconhecimento do vínculo empregatício com o segundo Reclamado Banco Itaú, sendo julgado parcialmente procedente pelo Juízo ‘a quo’” (fl. 5).



    Argumenta que, “tendo em vista que a homologação da renúncia [pelos autores da ação trabalhista, do direito em que se funda a ação, exclusivamente em relação ao Itaú Unibanco S/A] ocorreu em 09/11/2018 e o julgamento da ADPF 324 se deu em 30/08/2018, conclui-se que, ao tempo da renúncia já havia sido declarada a licitude de toda forma de terceirização, tornando-se, assim, inexigível o título executivo” (fl. 9).



    Requer “liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 21).



    Pede a “suspensão da eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (fl. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de reconhecer a inexigibilidade do título executivo que teria se formado na ação trabalhista, o juízo da Trigésima Nona Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Na presente ação, a reclamante não aponta decisão alguma proferida no processo de origem pela qual recusada a inexigibilidade do título executivo judicial que teria se formado naquela reclamação trabalhista. Afirma na petição inicial que “os autos se encontram na fase de conhecimento” (fl. 6, e-doc. 1), não tendo sido feita ainda a análise do título por qualquer autoridade judicial, pelo que não se comprova descumprimento do decidido no Recurso Extraordinário n. 611.503-RG, Tema 360 da repercussão geral.



    8. Ainda que houvesse no processo da origem decisão dessa natureza, não teria sido objeto de recurso extraordinário, de modo a comprovar o exaurimento das instâncias ordinárias. 



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação ”proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    No caso em exame, a ausência de exaurimento das instâncias recursais ordinárias impede a análise da presente reclamação quanto ao alegado descumprimento das teses firmadas nos Temas 360 e 725 da repercussão geral.



    9. Sobre a alegação de descumprimento do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, melhor sorte não assiste à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE 
ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Na espécie, a ação trabalhista da origem foi ajuizada contra Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A e Itaú Unibanco S/A, tendo sido reconhecido o vínculo empregatício com a instituição bancária e ambos condenados solidariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas.



    Em 7.11.2018, os autores daquela reclamação trabalhista renunciaram ao direito em que se funda a ação exclusivamente em relação ao Itaú Unibanco S/A, permanecendo inalterada a condenação de Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A às verbas objeto da condenação (e-doc. 7).



    A exclusão do segundo reclamado do polo passivo da ação trabalhista em 2018 encerrou qualquer discussão sobre a licitude da terceirização de mão-de-obra pela Justiça do Trabalho, sendo que as decisões proferidas posteriormente na ação limitaram-se a tratar da questão envolvendo a existência ou não de litisconsórcio necessário unitário e eventual abrangência da renúncia para alcançar os demais litisconsortes passivos. A temática da renúncia parcial do direto em que se fundou a reclamação trabalhista não foi objeto de exame na decisão invocada como paradigma, o que denota a ausência de identidade material entre o que tratado na decisão reclamada e o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E AS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.991 E 5.625. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl. 63.778-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 41.970-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu , não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora